Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré ao pagamento de R$3.587,10, a título de danos materiais.

2. A ré apresentou recuso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte ré alegou preliminarmente a nulidade da sentença, por ter havido cerceamento de defesa. No mérito, relatou que a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais alegando que no dia 21/12/2020 estacionou o carro, Marca/modelo VW GOL, PLACA JIY 0301, Ano 2011/2012 na EQNL 17/19 em frente ao Supermercado Rede Bairro, por volta das 10h, e ao retornar foi surpreendida com a lateral do seu veículo danificada. Arguiu que, sem sequer identificar o veiculo causador do acidente e o seu proprietário, bem como a dinâmica da suposta colisã0, a autora atribuiu ao recorrente os danos encontrados no seu veiculo. Defendeu que a autora não comprovou a autoria dos danos e, ainda que tivesse comprovado, ela estava estacionada em local indevido, razões pelas quais os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

4. Após a apresentação contestação, a parte autora apresentou réplica juntado novos documentos. É possível a juntada de documentos na réplica à contestação, mormente se destinados à contraposição das alegações articulados pelo réu, desde que não haja prejuízo para a defesa da parte contrária, conforme art. 435 do CPC: “E licito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapo-los aos que foram produzidos nos autos”.

5. Ainda nos termos do art. 437, § 1o, do CPC: “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvira, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

6. No caso concreto, após a apresentação da réplica e da documentação, a parte ré não foi intimada sobre os novos documentos. Nesse passo, evidencia-se o cerceamento do direito da parte ré, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a retomada do curso processual.

8. Sem custas e sem honorários.

9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.